Tribunal: TJMT
Processo: 1011715-05.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011715-05.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Competência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO GARÇAS (SUSCITANTE), Juízo da 3a Vara Cível de Rondonópolis/MT, e (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLANDIO ROBERTO BOPP - CPF: 323.162.160-72 (TERCEIRO INTERESSADO), TRANSPORTE RODOVIARIO 1500 LTDA - CNPJ: 09.576.958/0002-80 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (SUSCITADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO GARÇAS (SUSCITANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – RELAÇÃO OBRIGACIONAL E NÃO DE CONSUMO – RÉ PESSOA JURÍDICA – FORO COMPETENTE O DO LUGAR ONDE ESTÁ A SEDE DA EMPRESA
–
ART. 53, III, A, DO CPC -
CONFLITO PROCEDENTE.

Se a Ação objetiva o recebimento em dobro de valores referentes a vale-pedágio, o foro competente para a análise e processamento é o do lugar onde está a sede da empresa ré.

R E L A T Ó R I O

Conflito de Competência suscitado pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças (MT) em relação ao Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis (MT) na Ação de Indenização n. 1040173-57.2023.8.11.0003.

A demanda foi proposta inicialmente em Santa Maria (RS) e distribuída para a 3a Vara dessa Comarca, que declinou da competência sob o fundamento de que a ré é pessoa jurídica e por isso o foro competente para o julgamento é o do lugar onde se encontra a sede da empresa, ou seja, Rondonópolis.

Contudo, o Juízo da referida comarca declinou da competência, e a ré argumenta que os fatos descritos na inicial ocorreram em Alto Garças (MT), onde, por conseguinte, o feito deveria ser processado e julgado.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A Ação de Indenização que deu origem ao presente Conflito visa o recebimento em dobro do valor referente ao vale-pedágio que supostamente não foi pago pela empresa ré.

A relação entre as partes é obrigacional, oriunda de Contrato de Prestação de Serviço de Frete, portanto regida pelo Código Civil, e não pelo CDC, principalmente no que tange à competência absoluta do domicílio do consumidor.

Assim, aplica-se nestes autos o art.
53
, inciso
III
, alínea
a
, do
CPC
, que estabelece o seguinte:

“
Art. 53. É competente o foro:

(...);

III - do lugar:

a)

onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica”.

Como a empresa ré tem sede em Rondonópolis (MT), esse é o foro competente para o processamento e julgamento do feito.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – DECISÃO QUE ACOLHEU PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL E DECLINOU A COMPETÊNCIA EM FAVOR DO FORO DA SEDE DA EMPRESA RÉ – DEMANDA AJUIZADA ALMEJANDO O RECEBIMENTO DE “VALE PEDÁGIO” - EXEGESE DOS ARTIGOS 46, E 53, III, “a”, DO CPC – COMPETÊNCIA – LOCAL DA SEDE DA PESSOA JURÍDICA RÉ - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Tratando-se de ação ajuizada almejando o recebimento de verbas decorrentes do inadimplemento do chamado “vale-pedágio”, o foro competente é o local da sede da pessoa jurídica ré (CPC, art. 46, e art. 53, III, “a”)”.
(TJMT, N.U 1029907-20.2023.8.11.0000, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara de Direito Privado, julgamento em 2-4-2024, DJE de 4-4-2024).

Posto isso,
julgo procedente
este Conflito para declarar a competência do Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis para o julgamento do processo n. 1040173-57.2023.8.11.0003.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2024